Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. VALOR E PRAZO CUMPRIMENTO. CABIMENTO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO. QUIMIOTERAPIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.
1.2. Evidenciado que a fixação das astreintes ocorreu por força da decisão que apreciou o pedido de tutela provisória de urgência, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que fixou o valor e prazo para cumprimento da decisão, sob pena de multa.
2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Agravo de Instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Em decorrência do caráter coercitivo, a multa pecuniária deve ser fixada em valor suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação imposta judicialmente, sem acarretar, no entanto, enriquecimento ilícito da parte beneficiária pela tutela jurisdicional.
5. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária se mostra proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.